Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-72.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO. READEQUAÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA. PROVA. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. RENDIMENTOS DESCONHECIDOS. DESEMPREGO. FILHOS MENORES. MONTANTE FIXADO NA R. SENTENÇA. RAZOABILIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. NECESSIDADE.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Comprovada a alteração da situação financeira do Genitor, que teve os rendimentos reduzidos em razão de severas dificuldades financeiras enfrentadas por empresas das quais é sócio, autoriza-se a redução do encargo alimentar.
3. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constituía ônus do Autor comprovar cabalmente em que proporção a diminuição da capacidade financeira abalou a possibilidade de prestar os alimentos na forma anteriormente acordada, encargo do qual não se desincumbiu. Nessa circunstância, a redução deve ser moderada, pois não pode comprometer a subsistência da Ré.
4. O desemprego temporário não é situação suficiente para afastar a obrigação alimentar ou reduzi-la a percentual ínfimo.
5. A circunstância de existirem outros filhos menores também não autoriza a diminuição excessiva do encargo alimentar, pois, além de essa situação ter sido considerada quando fixados os alimentos que ora se pretende revisar, não há provas de que o Requerente, de fato, contribua para o sustento das outras crianças.
6. Mostra-se razoável a diminuição da prestação alimentícia para o percentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, de forma a suprir as necessidades da Alimentanda e atender à capacidade financeira do Alimentante, considerando-se ser ele capaz de auferir, ao menos, um salário mínimo mensal.
7. Considerada a expressiva sucumbência da Ré, não há como prevalecer o entendimento de que ela teria decaído de parte mínima do pedido e deve incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
9. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e não provida.